Tribunal: TJDFT
Processo: 0718772-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO. DÉBITOS FORA DO PERÍODO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 14/2011, DA ADASA. IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE.
1. Infere-se do art. 121, inc. I, e §§2o e 5o, da Resolução no 14/2011, da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, que somente é legítima a suspensão do fornecimento de água por inadimplemento do usuário quando o débito que justificar a interrupção for referente ao período de 60 a 120 dias anteriores à efetivação da suspensão.
2. Tratando-se de serviço essencial de bem de primeira necessidade à existência humana, a suspensão irregular do fornecimento de água, de per si, viola frontalmente o fundamento da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1o, III, da CF, e gera consequente prejuízo aos direitos da personalidade da autora.
3. Cuidando-se de ação de baixa complexidade técnica que demandou tempo mínimo de trabalho, a redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal é medida impositiva.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.